Tribunal: TJMT
Processo: 10368-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 24/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
24/02/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
24/02/2021 - 17:44:02
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Nro do
80103688220198110001
Judiciário ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80103688220198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UFMarca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HONDA/C100 CARLOS PATRIK PINTO
JZG6942 MT CIRCULACAO 28/11/2019
BIZ ES AFONSO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1